Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717138-94.2019.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE BRANTS LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. DESNECESSIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO. GRAU DE INCAPACIDADE DO AGENTE. LEVE. REDUÇÃO ADEQUADA. I - A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, pelas declarações proferidas por uma das vítimas em Juízo, a qual confirmou o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia, em procedimento que atendeu todas as determinações do art. 226 do CPP. II - A ausência de identificação do comparsa não tem o condão de afastar a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas. III - A fração aplicável mais adequada para a redução da pena em razão da semi-imputabilidade deve observar o grau de discernimento do agente. Constatado grau leve da incapacidade, adequada a fração de 1/2 (metade) aplicada na sentença. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 29 do Código Penal, defendendo que a ausência de identificação do corréu deve afastar a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 29 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se as instâncias ordinárias, mediante o exame do contexto probatório dos autos, reconheceram que o réu agiu em comparsaria com um terceiro agente, que empreendeu fuga após a abordagem policial, para infirmar tal conclusão revolver os elementos de convicção amealhados nos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime" (AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 12/8/2020). 3. (...) 7. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 651529/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/5/2021). Ademais, a turma julgadora, após o exame do acervo probatório dos autos, concluiu que o concurso de agentes na execução do delito imputado ao recorrente restou devidamente configurado, mostrando-se devida a majorante em exame (ID 35935522). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005